Tribunal: TJBA
Processo: 8053682-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053682-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LAJEDAO

Advogado(s)
:
HELDER LESSA FREIRE

AGRAVADO: ALOISIO DE JESUS SAMPAIO

Advogado(s)
:
GRACIELLE RIBEIRO SOUZA, ALENE DE PAULA SOBRINHO SAMPAIO

****

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV. EXPEDIÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INOBSERVÂNCIA. TEMA 792/STF. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – Verificado que o magistrado
a quo
havia definido, em decisão pretérita, que as RPVs a serem expedidas na origem não deveriam ser condicionadas ao limite da Lei Municipal nº 477/2019, conclui-se que a questão está preclusa, de modo que o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, no que diz respeito à limitação postulada com base na Lei Municipal 405/2012.
PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE.

II – A lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792/STF).

III – O artigo 87, II, do ADCT, com redação dada pela EC nº 37/2002, estabeleceu a desnecessidade de expedição de precatório para os créditos de pequeno valor, assim considerados aqueles de até 30 (trinta) salários-mínimos, até que cada Município fixasse seus próprios critérios.

IV – No âmbito do Município de Lajedão, a Lei Municipal nº 405/2012, vigente à época da formação do título executivo que fundamenta a cobrança, estabeleceu o valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante RPV até o limite de 2 (dois) salários-mínimos.

V – Patenteada a inobservância à legislação local vigente ao tempo do início da execução, impõe-se a reforma da decisão agravada, para limitar as RPVs a serem expedidas na origem ao teto da Lei Municipal nº 405/2012, ressalvando a possibilidade de a parte exequente, desistindo da renúncia, optar pela execução via precatório.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8053682-73.2024.8.05.0000
, da Comarca de Ibirapuã, em que figura como
Agravante
o MUNICÍPIO DE LAJEDÃO e como
Agravado
ALOÍSIO DE JESUS SAMPAIO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE A PRELIMINAR, PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA